Tribunal: CARF
Processo: 12448.923578/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.923578/2012-16
ACÓRDÃO
3001-003.281 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAVEIROS CAMUYRANO SERVICOS MARITIMOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/01/2005, 30/12/2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de crédito líquido e certo do sujeito passivo somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente em exercício

Fl. 908
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.281 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.923578/2012-16
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a]integral), Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de análise do direito creditório informado em PER/COMP
de n° 35329.78884.270110.1.3.04-7505, com período de apuração de 31/01/2005, código de
receita 6912, valor total do DARF R$ 97.376, 93 e data da arrecadação 15/02/2005.
Foi identificado a partir das características do DARF que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente para extinção de débitos da contribuinte, não restando crédito
disponível para ser utilizado.
Logo, em 05/11/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 7), cuja
decisão não homologou a compensação declarada por inexistência de crédito. O valor do principal
correspondente aos débitos informados é de R$ 4.450,47.
Cientificado dessa decisão em 14/11/2012, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 13/12/2012, manifestação de
inconformidade às fls. 10 e 11, acrescida de documentação anexa.
Na manifestação de inconformidade contribuinte alega que teria apurado débito
em valor inferior ao declarado originalmente na DCTF e no Dacon do período e que,
posteriormente, teria retificado o Dacon para demonstrar a existência do crédito alegado.
Ao final, requer a reforma do Despacho Decisório para reconhecer o crédito
declarado no PER/DCOMP objeto dos autos.
A 4a Turma da DRJ/BSB julgou a manifestação de inconformidade improcedente (fls.
67) e pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado, com base nos seguintes
fundamentos:

1.
Liquidez e Certeza do Crédito

•
Com base no art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), o reconhecimento do
crédito contra a Fazenda Nacional exige comprovação de liquidez e certeza.

•
O contribuinte não apresentou documentação hábil e suficiente para demonstrar o
erro na apuração original ou para justificar a existência do crédito alegado.

2.
Declarações e Ônus da Prova
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.281 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.923578/2012-16
3

•
A decisão reforça que declarações como a DCTF e o PER/DCOMP são de
responsabilidade do contribuinte, que deve provar documentalmente a correção dos valores
declarados.

•
A retificação da declaração (DCTF/Dacon) não foi suficiente para comprovar o
direito ao crédito, uma vez que não houve apresentação de documentos fiscais ou contábeis que
embasassem o pleito.

3.
Normas Aplicáveis

•
Art. 147 do CTN: a retificação de declaração só é admissível com comprovação do
erro antes de qualquer procedimento administrativo.

•
Art. 16 do PAF (Decreto no 70.235/72): exige apresentação de provas documentais
robustas para fundamentar a manifestação de inconformidade.
Dessa forma, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, tendo as
seguintes conclusões:

•
Não ficou comprovada a existência do crédito líquido e certo, nem que houve
pagamento indevido ou a maior.

•
A decisão manteve a não homologação da compensação declarada pelo
contribuinte.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 86/101), alegando que:
 A origem do crédito decorre de receitas auferidas na prestação de serviço
para pessoa jurídica domiciliada no exterior e, consequentemente,
culminando com o ingresso de divisas no território nacional. Assim,
consoante inciso II, do art. 6°, da Lei n° 10. 833/03 e inciso II do art. 5°, da Lei
n° 10.637/02, na redação dada pelo art. 21° da Lei 10.865/04 e ainda pela IN
SRF N° 247, de 21 de novembro de 2002, não incidem a contribuição para o
PIS/PASEP e para a COFINS sobre as receitas oriundas de serviçoes prestados
a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, no caso em tela transportadores
estrangeiros e, por conseguinte, indevido o lançamento na DCTF de janeiro
de 2005 do débito de PIS no montante de R$ 97.376, 93.

 que o valor R$ 97.376, 93, excluído de suas declarações não é débito de PIS,
uma vez que se refere à receita de prestação de serviço a pessoa jurídica
domiciliada no exterior, com o efeito ingresso de divisas, no caso o
transportador estrangeiro. Que sobre tal receita não indidem PIS/PASEP e
COFINS, nos termos do art. 5 °, inciso II, da Lei n° 10. 637, de 30 de dezembro
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.281 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.923578/2012-16
4
de 2002 e art. 6° , inciso II, da Lei n° 10. 833, de 29 de dezembro de 2003,
ambos com redação dada pela Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004.
Por fim, a recorrente pede que seja analisado a documentação juntada que
demonstra a contratação junto aos Armadores estrangeiros e a efetiva prestação de serviçoes, a
emissão de notas fiscais em nome dos referidos armadores (ainda que aos cuidados dos Agentes
Marítimos) e o nexo causal entre as receitas auferidas e os serviços em questão, sob pena de
cerceamento de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsia que delimita o conteúdo da lide gira em torno de direito ao crédito
do PER/DCOMP no 35329.78884.270110.1.3.04-7505, transmitido em 27/01/2009, pleiteando a
utilização de um crédito decorrente de Contribuição para o PIS/Pasep.
Posso a análise a seguir:
Na data de transmissão deste PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela contribuinte
continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado foi
integralmente utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no período, de modo que
não existia crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Observa-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente
de apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das
declarações originais e que o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento da
transmissão do PER/DCOMP.
Vale mencionar que a DCTF não constitui uma mera formalidade, pois, é nesta
declaração que a contribuinte declara seus débitos e faz as vinculações a pagamentos e possíveis
compensações. Assim, a declaração do contribuinte em DCTF é instrumento de confissão de dívida
e constituição definitiva do crédito tributário, conforme dispõe a legislação tributária (art. 5o do
Decreto Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, e demais atos normativos da RFB pertinentes a
DCTF), bem como entendimento pacificado nas esferas administrativa e judicial.
A retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante, no intuito de
reduzir ou excluir tributo, somente é admissível mediante a comprovação do erro em que se
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.281 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.923578/2012-16
5
funde, e antes de notificação do ato fiscal ou qualquer procedimento administrativo, nos termos
do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional – CTN.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
deofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

Dessa forma, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, conforme o artigo
170 do Código Tributário Nacional.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena de
preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas
afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do PAF (Decreto no 70.235/1972):
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III - os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993) (...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo Administrativo
Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e da
verdade material.
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua natureza,
no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis com o comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a
27, transcrito a seguir:
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.281 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.923578/2012-16
6
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, art. 9o , § 1o ) Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da
inveracidade dos fatos registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 9o , § 2o ). Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos
em que a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9 o , § 3o ).
Adicionalmente, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada,
que deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. Dessa forma, na
hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF, esta circunstância deveria
ter sido documentalmente provada pela interessada.
Nessa linha, caberia ao Recorrente comprovar o recolhimento a maior da Cofins de
dezembro de 2002. No entanto, quer em sede de manifestação de inconformidade, quer agora em
sede recursal, não houve tal comprovação.
Nessas condições, acatar as razões da Recorrente seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda
Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo
art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos.
Assim, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer, aos autos,
elementos probatórios consistentes, capazes de comprovar a inclusão indevida de valores na
base de cálculo, erro material na apuração da contribuição e reduções de valores da base de
cálculo de débito confessado em DCTF.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Portanto, faltando aos autos a comprovação a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, o direito
creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se aproveita não pode ser
homologada.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.281 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.923578/2012-16
7
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 914
DF CARF MF
Original